Tribunal: TJSP
Processo: 1019743-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Agente de segurança penitenciária – Integralidade e paridade de vencimentos – Possibilidade - Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no. 41/03 – Inteligência do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05 – Irrelevante o tempo de exercício na

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Agente de segurança penitenciária – Integralidade e paridade de vencimentos – Possibilidade - Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no. 41/03 – Inteligência do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05 – Irrelevante o tempo de exercício na classe – Requisito que diz tão somente ao tempo de exercício no cargo - Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000511429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019743-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado MOACIR POSSANTE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos oficial e voluntário. O 3o Juiz fará declaração de voto convergente. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1019743-53.2019.8.26.0053
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APDO. : MOACIR POSSANTE SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : PAULA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS NAVARRO
VOTO No: 30727
EMENTA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Agente de
segurança penitenciária
Integralidade e paridade de
vencimentos
Possibilidade - Direito à paridade e
integralidade remuneratória caracterizado
Ingresso no
serviço público em data anterior à publicação da EC no. 41/03
Inteligência do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a
redação dada pela EC no. 47/05 Irrelevante o tempo de
exercício na classe Requisito que diz tão somente ao tempo
de exercício no cargo - Recursos não providos.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
apelado, servidor estadual aposentado, subordinado à Secretaria da
Administração Penitenciária, contra ato coator praticado pelo Diretor do Centro
de Recursos Humanos da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região
Oeste do Estado, por meio do qual pretende a concessão de sua
aposentadoria, com declaração de seu direito à paridade e à integralidade.
A r. sentença de fls. 84/88, cujo relatório se adota,
concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante à
aposentadoria, observadas as regras de integralidade e paridade de
vencimentos. Custas na forma da lei e sem honorários advocatícios, diante da
natureza da demanda. Anotado o reexame necessário.
Inconformado, recorre o Estado, sustentando, em apertada
síntese, que a concessão da aposentadoria especial aos agentes
penitenciários, nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implica o reconhecimento do direito à paridade e integralidade; que o servidor
deve permanecer cinco anos na classe para a percepção de proventos com
base no último nível; que EC 41/03 passou a vedar o recebimento de
proventos de igual valor à remuneração percebida pelo servidor; que o
requerente não preencheu os requisitos para se aposentar com base nas
regras transitórias; que a opção pela aposentadoria especial exclui as demais
regras relativas à aposentadoria.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões a fls. 113/123.
FUNDAMENTOS.
Anoto, primeiramente, que não houve determinação de
suspensão dos feitos no citado Tema n° 1019, os quais ainda estão pendentes
de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
No mérito, o autor é agente de segurança penitenciária.
Pretende, com a presente ação, a declaração de seu direito à aposentadoria
com paridade e integralidade.
A r. sentença concedeu a segurança, e deve ser mantida.
O apelado faz jus à paridade e integralidade de
vencimentos, porque ingressou no serviço público anteriormente ao advento da
EC 41/03, conforme já decidiu esta Corte:
“Reconhece-se o direito à paridade e à integralidade
remuneratória aos servidores que ingressaram no serviço público antes
da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 (15-12) e
41/2003 (19/12), observando-se, que nos termos do § 4o do art. 40 da
Constituição Federal de 1988, segundo o texto da Emenda constitucional
no 47, de 5 de julho de 2005:
'§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo
regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
(...)
III- cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. (AC.
0017986-85.2012.8.26.0053, rel. Des. Ricardo Dip, 11a Câmara de Direito
Público, j. 11/06/2013).
Nessas condições, a documentação acostada, demonstra
que o impetrante ingressou no serviço público em 18.07.92 (fls. 22),
anteriormente às Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/2003, que
extinguiram o direito à paridade dos proventos integrais, mantendo-se,
todavia, igual condição àqueles que viessem a se aposentar em data
posterior à vigência da norma, como é o caso dos autos.
Nesta linha, é o entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 590.260-9/SP, na seguinte
conformidade: “É que aqueles que ingressaram no serviço público antes
da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se
aposentaram após a EC no 41/2003 possuem o direito à paridade e à
integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos
artigos 2o e 3o da EC no 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo
regime transitório ou pelo novo regime.” (Relator: Ministro Ricardo
Lewandowski. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Data do julgamento:
24/06/2009).
Aliás, é nesse sentido o entendimento exposto no
julgamento da AC 1012630-33.2015.8.26.0071, com voto condutor do i.
Des. Sidney Romano dos Reis, j. em 25.7.2016, em que esta relatoria
integrou a turma julgadora como revisor:
“... O autor se aposentou voluntariamente em 15/10/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do art. 40, §§1o e 4o, da CF/88 c/c o art. 2o, incs. II e III,
parágrafo único, da LCE no 1.109/2010 c/c o art. 201, § 9o, da CF/88, que
dispõem, respectivamente:
Art. 40. “Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público,
dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência
de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos
a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, na forma da lei;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição;
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo
de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes
condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição,
se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se
mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição”.
Art. 2o - “Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se
refere a Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de 1986, serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos: I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem,
e 50 (cinquenta)anos de idade, se mulher; II- 30 (trinta) anos de
contribuição previdenciária; III- 20 (vinte) anos de efetivo exercício no
cargo”. Parágrafo único “Aos integrantes da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data
anterior à de vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando a
comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo
exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo”.
Art. 201. “A previdência social será organizada sob a forma
de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e
atenderá, nos termos da lei, a:
[...].” § 9o “Para efeito de aposentadoria, é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e
na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes
de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios
estabelecidos em lei”.
Da leitura das disposições mencionadas, infere-se que o
autor, ex-agente de segurança penitenciária, preencheu todos os
requisitos legais constantes da lei e da Constituição Federal para
alcançar a aposentadoria voluntária com paridade e integralidade,
inclusive em razão de ter ingressado os quadros dos servidores antes do
advento das ECs 20/98 e 41/2003, a saber: 30 anos de tempo de serviço
e 20 anos no mesmo cargo.”
Nessa mesma linha, outros precedentes desta Câmara:
“Apelação Aposentadoria especial Escrivão de Polícia de 1a Classe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segurança denegada
Pretensão de reforma
Possibilidade

Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF
Aplicação da LCE no 1.062/08 Dispensa do requisito idade mínima
para os que ingressaram na carreira antes da EC 41/03

Preenchimento incontroverso dos demais requisitos necessários à
concessão da aposentadoria especial
Direito à paridade e
integralidade remuneratória caracterizado
Ingresso no serviço
público em data anterior à publicação da EC no. 41/03 Inteligência do
art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no.
47/05

Segurança
concedida

Recurso
provido”
(AC
0005415-48.2013 Rel. Des. Maria Olívia Alves, j. 10.2.2014).
“Apelação Cível
Previdenciário
Revisão de aposentadoria

Aposentadoria proporcional
Sentença de procedência
Recurso
voluntário da Fazenda Recurso calcado em elementos estranhos à
demanda Falta de simetria entre a apelação e a sentença Recurso
não conhecido Recurso oficial Desprovimento de rigor Tendo o
autor preenchido todos os requisitos para a aposentadoria
voluntária
proporcional
antes
da
vigência
da
Emenda
Constitucional n. 41/03, deve ser-lhe assegurada a paridade de
vencimentos com os servidores da ativa, por força do disposto
nos artigos 3o e 7o da aludida Emenda
Inativação requerida
posteriormente Irrelevância Precedentes Recurso voluntário não
conhecido Recurso oficial desprovido”.(AC . 0000826-18.2010 Rel.
des. Sidney Romano dos Reis, j. 3.12.2012).
E desta Corte:
“Mandado de Segurança. Policial Civil. Aposentadoria Especial. Lei
Complementar Federal n° 51/85 e Lei Complementar Estadual no
1.062/08. Ingresso na carreira policial civil antes da EC 41/2003. Direito
a paridade e a proventos integrais. Sentença de improcedência
reformada. Recurso provido” (AC 1004424-21.2014, Rel. Des. Marcelo
Semer, 10a Câmara de Direito Público, j. 11/8/2014).
“Servidor público estadual inativo - Agente de Segurança Penitenciária -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aposentadoria voluntária - Passagem para a inatividade anterior às
alterações trazidas pela EC 20/98, 41/03 e 47/05 - Direito à paridade
consoante antiga redação do artigo 40, §4o da Constituição Federal -
Atualização do débito na forma do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 com a
redação da Lei no 11.960/09, tendo em vista a pendência de apreciação
do incidente de Repercussão Geral (Tema no 810 do STF atrelada ao
RE
no
870947).
Recursos
parcialmente
providos”
(AC
0016756-22.2013.8.26.0037, Rel. Des. Marrey Uint, 3a Câmara de
Direito Público, j. 13.9.2016).
“Servidor Público Estadual - Agente de Segurança Penitenciária -
Preliminar de impossibilidade do pedido, afastada - Pretensão à revisão
dos proventos de aposentadoria - Integralidade e paridade com
servidores da ativa - Possibilidade - Ingresso no serviço público antes
das Emendas Constitucionais no 20/98, 41/03 e 47/05, além do
preenchimento dos requisitos constantes no art. 2o da Lei
Complementar Estadual no 1.109/2010. Critérios para atualização
monetária. Aplicação da Lei Federal no 11.960/2009. Admissibilidade,
considerada a interpretação que prevaleceu sobre a matéria, sem
prejuízo de integral atenção ao desfecho da repercussão geral sobre o
tema 810. Sentença de procedência. Recurso interposto pela SPPREV
provido em parte”. (AC 002332-94.2015.8.26.0104, Rel. Des. Luciana
Almeida Prado Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j, 25.10.2016)
Era mesmo o caso, pois, de conceder a segurança, para
reconhecer o direito do autor à integralidade e paridade dos vencimentos.
Sem honorários recursais, diante da natureza da ação
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos oficial e voluntário.
REINALDO MILUZZI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.019.743-53.2019.8.26.0053 – São Paulo – 9a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.159
Apte. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apdo. MOACIR POSSANTE SANTOS
(Proc. no 1019743-53.2019.8.26.0053)
Rel. Des. REINALDO MILUZZI Voto no 30.727

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
1. Relatório já nos autos.
2.
Acompanho o i. Relator ao negar provimento ao apelo.
Apresenta-se o impetrante como Agente de Segurança Penitenciário
pretendendo afastar as exigências contidas no art. 6o, I, II, III e IV da EC 41/03 alterada
pela EC 47/05, e art. 3o, I, II e III, parágrafo único da EC 47/2005, para fins de
aposentadoria especial, com paridade e integralidade de vencimentos.
Concedida a segurança, recorreu a FESP.
O i. Relator, propõe a manutenção da r. sentença, considerando ter o
autor ingressado no serviço público em 18.07.92 (fl. 22) antes, portanto, da vigência das
EC no 20/98 e 41/03.
O tema
aposentadoria especial, com integralidade e paridade
remuneratória não é novo e reiteradas vezes decidi, ainda que minoritariamente,
seguindo a orientação da Suprema Corte, pela necessidade de observância das regras
de transição previstas na EC no 47/05 para fins de concessão de aposentadoria especial
com integralidade de provento e paridade de reajuste, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, porém adquiriram direito à
aposentadoria após a vigência dela (AC no 1.020.469-40.2016.8.26.0309 voto vencido
em 18.12.17; AC no 1.049.898-44.2016.8.26.0053 voto vencido em 18.12.17 e AC no
1.001.630-27.2016.8.26.0483 voto vencido em 18.12.17), como no caso dos autos.
No âmbito da Seção de Direito Público desta Eg. Corte de Justiça o
entendimento majoritário reconhece, aos servidores ingressantes no serviço público
antes das EC nos. 20/98 e 41/03, o direito à aposentadoria especial com integralidade e
paridade remuneratória, sem a necessidade de se observar a regra de transição imposta
pela EC no 47/05 (AC no 1.053.471-85.2019.8.26.0053 v.u. j. de 18.06.20 Rel. Des.
ALIENDE RIBEIRO; AC no 1.002.344-41.20198.26.0625 v.u. j. de 15.06.20 Rel.
Des. ALVES BRAGA JUNIOR; AC no 1.064.407-60.2016.8.26.0576 v.u. j. de
29.04.20 Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO; AC no 1.015.371-95.2018.8.26.0053
v.u.
j.
de
04.03.20

Rel.
Des.
FRANCISCO
BIANCO;
AC
no
1.059.608-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de 05.06.20 Rel. Des. ATONIO CELSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FARIA, dentre outros no mesmo sentido).
Essa a posição majoritária também desta C. 6a Câmara de Direito
Público (AC no 1.009.656-61.2018.8.26.0477
v.u. j. de 19.06.20
Rel. Des.
REINALDO MILUZZI; AC no 1.009.652-65.2018.8.26.0625 v.u. j. de 10.06.2020
Rel. Des. SILVIA MEIRELLES; AC no 1.044.573-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de
19.05.20 Rel. Des. LEME DE CAMPOS; AC no 1.002.202-07.2019.8.26.0053 v.u.
j. de 17.06.19
Rel. Des. SIDINEY ROMANO DOS REIS; AC no
1.002.451-87.2017.8.26.0356 v.u. j. de 06.05.19 Rel. Des. MARIA OLÍVIA
ALVES).
Quanto aos policiais civis, superada a questão com o julgamento pela C.
Turma Especial de Direito Público do IRDR no 0.007.951-21.2018.8.26.0000, ocasião
em que firmada a seguinte tese:
“Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria
com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos
termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional.” (p.m. de v. de 25.10.19 Rel. Des. BANDEIRA LINS).
Assim, ressalvando meu entendimento pessoal sobre o assunto, em
respeito ao princípio da colegialidade, reconsidero esse posicionamento para aderir ao
entendimento majoritário desta C. 6a Câmara de Direito Público, no sentido de
reconhecer, aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, o
direito a aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória, sem a
necessidade de ser observar a regra de transição imposta pela EC no 47/05, ainda que
tenham cumprido os requisitos para a inatividade depois dessa regra.
Destarte, acompanho o i. Relator no desacolhimento do recurso da FESP.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
3o Juiz
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
REINALDO MILUZZI
114B4042
9
10
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
1158092A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019743-53.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.